Tribunal: TJES
Processo: 5005954-13.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAISA GAMA MANTHAYA HUPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirma a parte autora que exerceu função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebeu as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs o presente recurso inominado. A ré, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. Após análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma. Tem-se por incontroverso, que o Município remunerou a autora em valores abaixo do piso profissional do magistério.

3. O art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008, veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores em cargo efetivo e contratados em designação temporária, por todos os entes federativos. Não há distinção entre os cargos, no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

4. Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença de origem para julgar procedente a pretensão autoral e declarar o direito postulado pela autora, condenando a parte ré, ao pagamento das diferenças do piso salarial referentes ao ano de 2023, desde o efetivo prejuízo, acrescida de juros e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC acumulada mensalmente.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente apenas em relação à aplicação retroativa da Lei Complementar Municipal n. 24/2023,
uma vez a norma municipal em questão foi publicada em 1º de novembro de 2023 e não dispõe, de forma expressa, sobre a atribuição de efeitos retroativos, sua eficácia limita-se ao período posterior à sua publicação, nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942). Assim, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos formulados na exordial com fundamento em situações ocorridas em momento anterior à vigência do referido normativo.

Por outro lado, acompanho o entendimento de Vossa Excelência em relação à aplicação do piso nacional do magistério no período em que o salário pago pelo município foi em quantia inferior, sendo devida a condenação do recorrido ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos meses de fevereiro a outubro de 2023.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais correlata à diferença entre o salário base (vencimento básico) adimplido para a recorrente e o piso salarial nacional do magistério correspondente aos meses de fevereiro a outubro de 2023.

Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).